Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701352-70.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. I – Em demandas que envolvem conflitos de direitos e garantias fundamentais, deve ser realizada a ponderação dos valores em conflito. Na hipótese, a liberdade de expressão e o respeito à honra. II – Prevalece a liberdade de expressão e pensamento quando não se verifica ofensa à liberdade de crença ou à honra e privacidade. Os comentários objeto da lide foram realizados em rede social, se limitaram à análise crítica, em contexto de debate realizado entre várias pessoas. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12 e 17, ambos do Código Civil e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014, sustentando que a questão posta em exame transborda dos limites da liberdade de expressão, ao argumento de que o conteúdo das postagens na rede social atinge frontalmente a imagem, a honra e a dignidade da recorrente, bem como desrespeita a liberdade de crença. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/DF 27.902 (ID Num. 24631041 - Pág. 20). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas, exclusiva e conjuntamente, em nome dos advogados PATRICIA HELENA MARTA MARTINS, OAB/SP 164.253 e CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID Num. 25260672 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12 e 17, ambos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados da recorrente, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/DF 27.902, e do advogado da parte recorrida CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. Indefiro a publicação em nome da patrona da recorrida PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS, OAB/SP 164.253, tendo em vista a ausência de procuração outorgando-lhe poderes nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017